Tribunal: TCU
Processo: 013.023/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2227/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 6/2022, promovido pelo Ministério das Comunicações - MCOM, que visou à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico "on site", 24 horas por dia e 7 dias por semana, inclusive feriados, com manutenção preventiva, corretiva e evolutiva para a sala-cofre, incluindo a substituição de componentes, no valor estimado de R$ 1.443.231,88; Considerando que a denunciante se insurge contra a exigência da certificação ABNT NBR 15.247 de salas-cofre, conforme o PE 047; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 12 e 13, nos quais restou assente que todas as questões apresentadas pela denunciante estão sendo tratadas no TC Processo 011.557/2022-2 (Representação), relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, que foi autuado em 27/6/2022, portanto antes desta Denúncia, autuada em 12/7/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em promover o apensamento definitivo deste TC Processo 013.023/2022-5 ao TC Processo 011.557/2022-2 , com fundamento nos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014, haja vista a relação de conexão entre ambos. 1. Processo TC- Processo 013.023/2022-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.